Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008013-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: JOSÉ ZAGO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por JOSÉ ZAGO (agravado), de deferimento da medida pleiteada, para determinar que a ré autorize/custeie imediatamente as 20 (vinte) sessões de neuromodulação com eletroconvulsoterapia (ECT), iniciando-se o tratamento no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado, com fixação do patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A agravante alega que o tratamento pleiteado é extremamente delicado, inclusive somente pode ser realizado com anestesia, demonstrando ser invasivo, causando gritantes efeitos colaterais; aduz que para a realização da Eletroconvulsoterapia é imprescindível que o ambiente seja propício e adequado, sendo que o aparelho utilizado deve ser máquinas modernas e regulamentadas pela Anvisa; assevera que o procedimento coloca em risco a saúde do agravado e não está incluído no Rol da ANS e neste sentido não pode ser compelida a custeá-lo, vez que o contrato entabulado entre as partes não possui cobertura para o referido tratamento.
Insiste a agravante ao mencionar que não discorda tratar-se de enfermidade (depressão) que acomete o agravado, bem como a necessidade de envidar os esforços para assegurar o melhor tratamento médico e/ou terapêutico, mas o procedimento (Eletroconvulsoterapia) eleito, necessita de uma série de requisitos para que possa ser realizado, por exemplo, que o local seja apropriado, que o aparelho esteja regulamentado pela Anvisa, dentre outros e não há demonstração pelo agravado da presença desses requisitos.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de obrigação da agravante em custear 20 (vinte) sessões do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) (id 39135479).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Tem-se dos autos que o agravado propôs a demanda e alegou que faz tratamento há 12 (doze) anos devido a depressão crônica associada com transtorno de ansiedade grave, e foi indicado pelo médico 20 (vinte) sessões de neuromodulação com eletroconvulsoterapia (ECT) e a agravante negou a cobertura, sob justificativa de não haver cobertura contratual e o procedimento não estar previsto no Rol da ANS.
O agravado disse que sofre de insuficiência renal crônica, e o uso de fármacos fica restrito a classes específicas em concentrações que sejam toleradas pelo doente nefropata; pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie imediatamente as sessões de eletroconvulsoterapia, como prescritas pelo médico do autor, sob pena de multa.
Pois bem. Há relação jurídica entre as partes, como se vê no Cartão de Controle de Tratamento fornecido pela agravante e o autor demonstra, ainda, a indicação do médico para a realização do tratamento buscado. A ré negou a cobertura por não se enquadrar nos critérios de cobertura obrigatória da ANS.
Na decisão agravada, constou:
“Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas do autor, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento indicado não está incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo.”
Neste momento processual, é cediço que consta na Solicitação Médica a realização de 20 (vinte) sessões de neuromodulação com eletroconvulsoterapia (ECT) em caráter de urgência. Certo também, que é insuficiente a negativa sob o fundamento de que o tratamento não se enquadra nos critérios de cobertura obrigatória da ANS, por ter rol meramente exemplificativo.
Todavia, não se pode deixar de lado as arguições relevantes da agravante de que a carga elétrica é muito forte e há probabilidade de ocorrerem problemas de memória, principalmente porque a clínica que realiza o procedimento necessita possuir equipamentos novos e seguros, além de ser regulamentada pela Anvisa.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 1o de abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora